Tribunal: TJMT
Processo: 0005742-85.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005742-85.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO HIROSHI KAWASHITA - CPF: 696.903.408-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. ADPF 165/DF. EFICÁCIA VINCULANTE E
ERGA OMNES
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto, diante do julgamento da ADPF no 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em demanda que versa sobre cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ADPF no 165/DF possui eficácia vinculante apta a ensejar a perda superveniente do interesse processual em demandas sobre expurgos inflacionários; (ii) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal impede sua aplicação imediata ao caso concreto.

III. Razões de decidir

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado em tribunal superior, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e erga omnes, conforme art. 102, §2o, da CF/1988, art. 927, I, do CPC e art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999.

O julgamento da ADPF no 165/DF reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos e homologa acordo coletivo com abrangência suficiente para alcançar demandas individuais e coletivas relativas a expurgos inflacionários.

A existência de precedente vinculante do STF esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, configurando perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia sobre aplicação de índices de correção monetária não se dissocia do núcleo decisório da ADPF no 165/DF, que resolve de forma sistêmica a matéria dos expurgos inflacionários.

A eficácia das decisões em controle concentrado independe do trânsito em julgado, sendo inaplicável a alegação de necessidade de aguardar eventual modulação de efeitos ou julgamento de embargos de declaração.

A manutenção da decisão agravada assegura os princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual, evitando decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante e erga omnes e deve ser aplicada imediatamente pelos órgãos jurisdicionais.

O julgamento da ADPF no 165/DF esvazia o interesse processual em demandas sobre expurgos inflacionários, ensejando extinção sem resolução do mérito.

A eficácia de decisão em controle concentrado independe do trânsito em julgado, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Alberto Hiroshi Kawashita
contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada no id 343355374, assentou, em síntese, que: (i) a controvérsia dizia respeito a diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor I; (ii) o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 165/DF, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos e homologou acordo coletivo com eficácia ampla; (iii) tal decisão possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, nos termos do art. 10, §3o, da Lei no 9.882/1999 e art. 927, I, do CPC; (iv) restou esvaziada a controvérsia jurídica; (v) caberia reconhecer a perda superveniente do objeto; e (vi) por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação.

Irresignado, o apelado recorre. Em suas razões de agravo interno (id 349527899), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a demanda originária versa sobre cobrança de diferenças de rendimento em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão, reconhecidas em sentença de procedência; (ii) a controvérsia não envolve discussão acerca da constitucionalidade dos planos econômicos, mas sim a correta aplicação temporal dos índices de correção monetária; (iii) a decisão agravada extrapola os limites da lide, violando o princípio da adstrição; (iv) a ADPF no 165/DF não se aplica ao caso concreto, pois o acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de embargos de declaração; (v) a prudência recomenda aguardar a estabilização definitiva do entendimento da Suprema Corte; (vi) há possibilidade de modulação de efeitos ou alteração do julgado; e (vii) requer o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com julgamento de mérito da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação, em razão da superveniência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria discutida nos autos.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto da apelação, à luz do julgamento da ADPF no 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal, bem como à análise das alegações do agravante quanto à inaplicabilidade do referido precedente ao caso concreto e à ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado em tribunal superior. Dispõe o referido dispositivo:

“Incumbe ao relator:

(...)

IV- negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.”

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na eficácia vinculante do julgamento da ADPF no 165/DF, proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, cuja força normativa encontra amparo no art. 102, § 2o, da Constituição Federal, bem como no art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”

Ademais, a Lei no 9.882/1999, em seu art. 10, § 3o, preceitua que:
“A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público.”

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 165/DF, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos, inclusive o Plano Verão, bem como homologou acordo coletivo destinado à solução das controvérsias relativas aos expurgos inflacionários, conferindo-lhe eficácia abrangente para demandas individuais e coletivas.

Nesse cenário, a conclusão adotada na decisão monocrática - no sentido de que a controvérsia restou esvaziada, revela-se juridicamente adequada, pois a existência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal retira a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, ensejando a incidência do art. 485, VI, do CPC, que dispõe
“O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

A perda superveniente do interesse processual, na modalidade utilidade, decorre justamente da superveniência de fato jurídico que torna desnecessária a tutela jurisdicional.

No tocante à alegação do agravante de que a lide não versa sobre constitucionalidade, mas apenas sobre aplicação temporal de índices, insta consignar que a controvérsia relativa aos expurgos inflacionários, ainda que sob enfoque infraconstitucional, encontra-se diretamente impactada pelo julgamento da ADPF no 165/DF, que conferiu solução sistêmica e uniforme à matéria, inclusive por meio de acordo coletivo homologado, apto a resolver as pretensões individuais.

A tentativa de compartimentar a controvérsia, dissociando-a do núcleo decisório da ADPF, não se sustenta diante da natureza estrutural do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que visou pacificar integralmente o tema dos expurgos inflacionários.

No que concerne à alegação de ausência de trânsito em julgado, também não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação imediata de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, independentemente do trânsito em julgado, dada sua eficácia vinculante e
erga omnes
.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que a eficácia das decisões em controle abstrato não se condiciona ao trânsito em julgado, sob pena de esvaziamento de sua função uniformizadora e estabilizadora da ordem jurídica.

Ademais, eventual interposição de embargos de declaração não suspende automaticamente os efeitos do acórdão, salvo quando expressamente atribuído efeito suspensivo, o que não restou demonstrado pelo agravante.

A invocação dos princípios da prudência e da razoabilidade, para justificar a suspensão do julgamento, não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar a incidência de precedente vinculante já plenamente eficaz.

Por fim, cumpre destacar que a solução adotada na decisão agravada prestigia os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da isonomia, evitando decisões conflitantes e assegurando tratamento uniforme aos jurisdicionados.

Diante disso, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026